Tribunal: TJDFT
Processo: 0747403-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO. DEVER DE PAGAR AS DESPESAS LIMITADA À TABELA SUS. TEMA 1033 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito no tocante ao pedido de internação em leito de UTI em razão da perda do objeto e improcedente em relação ao pedido de custeio. Pede a recorrente a condenação do Distrito Federal nos custos hospitalares desde a data em que houve a comunicação da necessidade de sua transferência para leito público ou regulado de UTI.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64490369). Dispensado de preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 64490372).
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada no hospital da rede privada com sintomas de mal-estar com dormência na mão esquerda e fala embolada, após tentativa de atendimento no Hospital de Base. Em virtude da gravidade do caso, a paciente foi internada em UTI. Afirma que devido a impossibilidade financeira, foi necessário a solicitação de transferência para leito de UTI pelo Sistema Único de Saúde.
5. O pedido de tutela antecipada foi deferido para que a ordem de internação seguisse os critérios técnicos de prioridade clínica da Central de Regulação. Essa ordem judicial foi proferida em 05/06/2024, às 22h29m (ID 64489505), sendo a Central de Regulação da Internação Hospitalar intimada às 23h20m (ID 64489508). Em resposta à intimação, a Central de Regulação informou que a paciente foi inserida no mapa de espera de UTI em 06/06/2024, às 00h37m e retirado da lista de espera por melhora clínica em 12/06/2024, às 09h04m (ID 64490363).
6. Da análise detida dos autos, verifica-se que, no caso em análise, houve omissão do ente público. Em resposta à intimação do Secretário de Saúde do DF pelo juízo de origem, a Central de Regulação esclareceu que apenas incluiu o nome da paciente na lista de espera e que não foi possível o cumprimento da ordem judicial por ausência de vaga daquela unidade. Todavia, não juntou cópia do sistema Trakcare a fim de demonstrar que as buscas por leitos estavam sendo realizadas, para a averiguação de leitos vagos inclusive em internação na rede particular contratada e não contratada, conforme determinado na decisão que deferiu a tutela de urgência.
7. Dessa forma, cabe ao Distrito Federal arcar com os custos do hospital privado a partir da data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, em 05/06/2024 às 23h20m. Precedentes: (Acórdão 1421404, 07000465920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1427780, 07047285720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022).
8. Com relação ao valor do ressarcimento ao hospital privado, o critério utilizado deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033): “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Ressalto que não há como realizar o cálculo nestes autos, até porque o hospital sequer é parte, devendo ser requerido administrativamente ou, se for caso, judicialmente. Precedente desta Turma: (Acórdão 1396221, 07177900420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com as despesas da internação do requerente a partir da intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou a inserção do recorrente no mapa de espera de UTI, em 05/06/2024 às 23h20m, devendo o ressarcimento ser limitado à Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR.
10. Sem custas e sem honorários ante à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.